Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726534-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON CAMARCO DE AZEVEDO IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de WASHINGTON CAMARÇO DE AZEVEDO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 29/6/2023, acusado da prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que haja prova mínima de materialidade e de autoria, pois portava pequena quantidade de droga para uso pessoal. Sustenta que o ato coator apresenta ilações e fundamentação genérica, não se atentando aos imperativos da lei para decretação da segregação cautelar do paciente em face da excepcionalidade da medida. Alega que, embora o policial afirme ter filmado a ação, não há nos autos essa evidência, o que entende ser necessário para que o juízo do NAC concluísse pela existência de indícios de autoria. Ressalta, ainda, que o delito imputado ao paciente não envolve violência nem grave ameaça, não sendo a gravidade em abstrato do crime fundamento suficiente para amparar o ato, conforme jurisprudência que colaciona. Assevera que a prisão preventiva, como medida processual de restrição de liberdade de quem ainda se presume inocente, não pode representar antecipação de pena, devendo ser observada a gradação da severidade da medida cautelar, impondo-se, num primeiro momento, as menos restritivas para só então se chegar à medida extrema da segregação. Apresenta doutrina e julgados em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura sem ou com a imposição de outras medidas cautelares menos severas. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. O ato coator, embora sucinto, apresenta fundamentos suficientes para embasar o decreto de prisão preventiva. A prova incipiente produzida nos autos principais evidencia a materialidade do delito e os indícios de autoria. O Laudo Preliminar n. 63447/2023-IC atesta que o paciente trazia consigo duas trouxinhas de cocaína, que totalizaram 0,52g e que correspondem a aproximadamente 50 (cinquenta) porções da droga (ID 163800310). Não bastasse, o paciente vinha sendo monitorado pela Seção de Repressão a Drogas da 8a Delegacia de Polícia, devido às movimentações típicas de traficância na região (APF 163800304). Ademais, nesta fase inicial, prevalece o princípio in dubio pro societate, não militando a dúvida em favor do réu. De outro giro, a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023 13:47:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator